Tribunal: TJDFT
Processo: 0716854-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0716854-27.2021.8.07.0000 IMPETRANTES: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLAVIO TADEU CORSI XIMENES PACIENTE: GILSON GOMES SANTANA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelos advogados Flavio Tadeu Corsi Ximenes, OAB-DF 54.450 e Nathalia Cristini Freitas Braga, OAB-DF 37.679, em favor de GILSON GOMES SANTANA, apontando como autoridade coatoras o Juízo do NAC e da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, o primeiro, por homologar sua prisão em flagrante convertendo-a em preventiva e, o segundo, por indeferir pedido de revogação da custódia cautelar ou substituição por medida cautelar diversa. Segundo consta, o paciente foi autuado em flagrante delito no dia 08/05/2021, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2,o da Lei 12.850/13, e artigo 344, caput, do Código Penal. No dia seguinte, o Juízo do NAC homologou a prisão em flagrante, convertendo-a em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. O paciente então requereu ao Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras a revogação de segregação cautelar, tendo sido o pleito indeferido. Alegam os impetrantes, em síntese, que, não obstante o fundamento para a decretação da prisão preventiva tenha sido a garantia da ordem pública, a folha de antecedentes penais de Gilson Gomes Santana não demonstra anterior condenação em espécie de ilícito, fato que poderia expressar sua eventual periculosidade social e risco de reiteração delitiva. Aponta contradições no relatório da autoridade policial e que o paciente apenas deu uma carona para o outro autuado até a delegacia, 38a DP, não havendo nenhum elemento concreto que o vincule aos crimes sob investigação. Defende, por fim, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e que o indiciado é hipertenso e cardíaco, fazendo uso uso regular de medicação, o que o coloca no grupo de risco da covid-19. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. Os crimes de integrar organização criminosa e coação no curso do processo são punidos com pena máxima superior a 04 anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I, do CPP. Quanto ao fumus comissi delicti e periculum libertatis, eis os fundamentos da decisão impugnada: No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira. Conforme se depreende dos fatos, a equipe de Plantão da 38a Delegacia de Polícia na qual corre o inquérito policial recebeu uma ligação telefônica proveniente de um número por volta das 05h, oportunidade em que a servidora Morgana Impresso Sábado, 8/5/2021 às 22:09 atendeu a ligação. Consta que a pessoa que efetuou a ligação possuía uma voz masculina e ao ser atendido logo proferiu os seguintes dizeres: "essa é Delegacia de merda... vocês apreenderam os carros aí, mas vocês vão pagar por isso...". Logo em seguida desligou o telefone. Não foi possível identificar o número que efetuou a ligação para o telefone fixo do Plantão porque os aparelhos desta Unidade Policial não possuem a função de identificador de chamadas. A referida ameaça ocorreu em função das diligências realizadas no curso da OP. ASA BRANCA que é conduzida pelos policiais da 38a Delegacia de Polícia. Em uma das etapas da referida operação vários automóveis de luxo provenientes de crime foram apreendidos e se encontram no pátio externo desta Delegacia. Ressaltou-se em sequência que em 06/05/2021, conforme registrado na Oc. 1079/2021-38aDP, houve uma ação perpetrada por um grupo de indivíduos, ainda não identificados, na qual conseguiram furtar alguns objetos que se encontravam no interior de alguns dos referidos veículos apreendidos no pátio desta unidade policial. Por fim, destacaram o fato de que a OP. ASA BRANCA possui como alvo uma Organização Criminosa extremamente bem organizada e que pode adotar novas investidas no sentido de arrebatar os veículos em questão ou até mesmo eventuais objetos que estejam acondicionados nos seus interiores. A situação foi repassada ao Delegado-Chefe João de Ataliba, bem como aos demais servidores desta unidade policial. Posteriormente, foi identificado o número de onde a ligação, com conteúdo ameaçador, foi realizada. Na sequência, os autuados Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira compareceram à Delegacia, sendo que o autuado Jaime estava na posse da chave de veículo que foi apreendido e objeto de furto dentro da Delegacia; os autuados, ainda, receberam ligação do telefone responsável pelas ameaças realizadas à funcionária da Delegacia, de onde se extrai indícios de participação nos fatos em apuração e na organização criminosa. Dessarte, em relação aos autuados Gilson Gomes Santana e Jaime Henrique Caetano Ferreira está demonstrada a materialidade dos fatos e há indícios suficientes da autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, o delito imputado, em tese, aos autuados (integrar associação criminosa) comina abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Ademais, a segregação cautelar se mostra necessária, como garantia da ordem pública e assegurar a instrução criminal, pois há indícios de ameaça perpetrada em desfavor de policiais, que, inclusive, gerou insegurança na Delegacia, necessitando de reforço no local, bem como veículo apreendido e no pátio da Delegacia foi objeto de furto. Logo, medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para resguardar as investigações e a ordem pública. Verifica-se, ainda, que o autuado Gilson possui registro por outras ocorrências e o autuado Jaime Henrique possui diversas outras passagens, inclusive sentença condenatória, de onde se extrai não ser tecnicamente primário, o que atrai a regra do artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil. A reincidência e as passagens pretéritas comprovam que a restituição da liberdade aos autuados pode resultar em envolvimento em outros fatos delituosos. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de GILSON GOMES SANTANA, nascido em 16/10/1965, filho de Manoel Alves Santana e de Amalia Gomes Santana; de JAIME HENRIQUE CAETANO FERREIRA, nascido em 19/05/1966, filho de Frederico Caetano Ferreira e de Maria Viana Ferreira, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Oficie-se a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF acerca da prisão em flagrante Jaime Henrique Caetano Ferreira. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, por sua vez, apresentou os seguintes fundamentos: Acerca da prisão preventiva à qual o requerente está acometido, por ora, certo é que a constrição de liberdade é medida excepcional, tendo em vista que, em razão do Princípio da Presunção Constitucional da Não-Culpabilidade, só há que se restringir a liberdade do cidadão desde que haja motivos concretos que justifiquem a medida cautelar restritiva da liberdade. A Prisão Preventiva figura como uma das espécies de medida cautelar constritiva da liberdade, sendo as diretrizes estabelecidas no Título IX – Da Prisão, das Medidas Cautelares e da Liberdade Provisória, com as disposições gerais sobre a matéria estabelecidas no Art. 282 do Código de Processo Penal, qual dispõe que as medidas cautelares previstas neste Título (Artigos 282 ao 350) deverão ser aplicadas observando-se as seguintes finalidades, quais sejam: I – necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Observe-se, por oportuno, que a excepcionalidade da prisão preventiva está legalizada conforme se verifica da redação do § 6o, do dispositivo legal supracitado, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319). Cumpre ressaltar que o artigo 316 do Código de Processo Penal esclarece a possibilidade de revogação da prisão preventiva quando o juiz verificar a falta de motivo para que subsista tal ato constritivo, tendo em vista a cláusula rebus sic stantibus. Todavia, constata-se que não houve alteração no quadro fático que autorizou a custódia preventiva, devendo se observar, na espécie, que o vaticínio de especializada doutrina, segundo a qual, “desaparecida a situação fática que deu ensejo à medida cautelar, cabe ao juiz revogar a medida ou substituí-la”, não se aplica por ora. Ademais, já houve a prestação jurisdicional referida no art. 310 do CPP, art. 5o, inciso LXII, da CF/1988, no art. 7o, 5, do Pacto de San José da Costa Rica e na Resolução CNJ n. 213/2015. A regularidade do flagrante foi analisada e a prisão preventiva foi decretada pelos fundamentos constantes na decisão proferida em audiência de custódia. Descabe a este magistrado – que não é juiz revisor, nem atua em grau recursal – sindicar a decisão proferida pelo colega designado para o NAC, ou acerca dela fazer qualquer juízo de valor sem que haja fato novo nesse interregno. Sendo assim, não há elementos a permitir a revisão do entendimento firmado pelo magistrado do NAC, segundo o qual há indícios suficientes dos fatos imputados ao requerente, conforme devidamente consignado na decisão que decretou sua prisão preventiva, haja vista o indicativo de que o requerente integra grupo criminoso especializado. Quanto ao fato do requerente se enquadrar ao grupo de risco para o novo coronavírus, tal fato, por si só, não autoriza a liberação automática dos custodiados. E, apesar do sistema penitenciário do Distrito Federal já possuir contaminação pela COVID-19 entre pessoas presas e agentes de execução penal, medidas de proteção da população penitenciária vem atingindo resultados positivos. Não obstante ainda seja precoce qualquer afirmação quanto ao estado atual da curva de contaminação no sistema prisional como um todo, as pessoas privadas de liberdade estão recebendo atendimento compatível com suas necessidades. Ademais, permanecem ativas as alas de custódia, conhecidas como “papudinhas”, destinadas aos indivíduos que se encontram no Sistema Prisional do DF. Não é demais lembrar que as pessoas privadas de liberdade têm atendimento prioritário para o caso de haver necessidade de buscar atendimento junto à rede pública externa, o que não aconteceria em caso de colocação em prisão domiciliar, pois, nessa hipótese, precisariam concorrer com a população que não está em conflito com a lei penal, vale dizer, teriam que enfrentar fila em busca de eventual atendimento, portanto incrementariam o colapso do sistema. Ressalto que em relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em outros países. No mais, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não impedem a aplicação da prisão cautelar, quando verificados outros elementos a recomendar a manutenção da custódia, para preservar a garantia da ordem pública. Em sendo assim, instado a reavaliar a constrição cautelar, observo que o requerente formulou sua pretensão sem apresentar qualquer fato novo ou argumento legítimo que infirme as razões do decreto de prisão preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito defensivo Ambas as decisões apresentam fundamentação consistente quanto à necessidade da medida cautelar extrema ante a gravidade concreta dos fatos, a incutir receio fundado de reiteração delitiva. Há indícios de envolvimento do paciente em condutas graves, que envolvem desde de intimidação dos policiais encarregados da investigação em curso no inquérito policial 249/21-38a. DP, Ocorrência Policial n. 1107/2021 – 38a. DP, processo n. 0706751-95.2021.8.07.0020, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras – DF, até a obstrução de justiça mediante subtração de valores ou provas guardadas do interior de veículos que estavam apreendidos e recolhidos no pátio da 38a DP. A ousadia e destemor dos envolvidos chama atenção e demonstra a necessidade da medida cautelar extrema, não só para evitar a perpetração de novos delitos, mas também para conveniência da instrução criminal, com continuidade das investigações. Assim sendo, a opção pela custódia cautelar, na hipótese, funda-se em perspectiva real de reiteração delitiva, dada a gravidade dos fatos retratados na investigação, bem como na candente necessidade de se assegurar a continuidade das investigações. Desse modo, reputo que a decisão se apresenta fundada quanto ao juízo de cabimento e necessidade da custódia cautelar, não sendo recomendável o emprego de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, quanto ao estado de saúde do paciente, os estabelecimentos penais do Distrito Federal dispõem de atendimento médico, com possibilidade de deslocamento para rede hospitalar, caso haja necessidade. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator